Tribunal: STF
Processo: ADI 489
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-07
Data de publicação: 1991-08-07

Ementa:
Servidor público estadual:  legislação  estadual  que  manda
contar em dobro o tempo de  serviço  como  secretario  de  Estado  ou
assemelhado para o calculo do periodo legal necessario a incorporação
do valor da remuneração do cargo em comissão aos vencimentos do cargo
efetivo ou aos correspondentes proventos de  aposentadoria:  argüição
de  inconstitucionalidade  fundada  no  princípio  constitucional  da
isonomia: relevância da questão, embora complexa  e   delicada,  como
soi, quando se cuida de verificar a razoabilidade ou não da distinção
legal  de  situações  de  fato:  consequente  rigor  na  aferição  do
"periculum in mora" para a concessão  da  suspensão  liminar  da  lei
questionada, que, na espécie, não e de proporção tal que a  autorize:
denegação da medida cautelar pelo relator, referendada pelo Tribunal.